Tribunal: STF
Processo: RE 1263366
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2°, II, DA LEI N. 8.137/90 [SEIS VEZES] C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA GENÉRICA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR AFASTADA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DECLARADO MAS NÃO RECOLHIDO. TESE DE MERA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E CONDUTA ATÍPICA NÃO PASSÍVEL DE SANÇÃO PENAL, POR INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (ARE 999.425, SESSÃO PLENÁRIA, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, J. EM 2-3-2017): TEMA 937 - ‘É CONSTITUCIONAL O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 2°, INC, II DA LEI N. 8.137/1990, POR NÃO SE CONFIGURAR A CONDUTA NELE DESCRITA COMO MERO ILÍCITO CIVIL’. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSTO DECLARADO MAS NÃO RECOLHIDO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO DELITIVA A PARTIR DO MOMENTO QUE DEIXA DE RECOLHER O IMPOSTO NO PRAZO LEGAL. IMPOSTO INDIRETO (ICMS). PAGAMENTO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR FINAL (CONTRIBUINTE DE FATO) E NÃO PELA EMPRESA (CONTRIBUINTE DE DIREITO), QUE TEM APENAS O DEVER DE ARRECADAR E REPASSAR O RESPECTIVO VALOR AO FISCO. TESE DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. ADMINISTRAÇÃO QUE CABIA AOS SÓCIOS -ADMINISTRADORES ACUSADOS, CONFORME CONTRATO SOCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS." 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As partes recorrentes alegam ofensa ao art. 5º, LXVII, da CF. Sustentam que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não acatou a tese defensiva de inconstitucionalidade do artigo 2°, inciso, II da lei n°. 8.137/1990, bem como, feriu o princípio constitucional da presunção de inocência, ao determinar a execução provisória de pena restritiva de direito”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, tal como consta no parecer ministerial, “esta CORTE manifestou-se no sentido de que os crimes contra ordem tributária não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição (ARE 999.425 RG/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 16/03/2017, Tema 937)”. ARE 1.235.965-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 999.425-RG (Tema 937), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral de matéria e reafirmou a sua jurisprudência. Eis a ementa do acórdão:
    “PENAL E CONSTITUCIONAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI 8.137/1990. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. OFENSA AO ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    I – O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição. 
    II – Julgamento de mérito conforme precedentes. 
    III – Recurso extraordinário desprovido.”
    E mais: o Tribunal estadual, ao fazer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, deferiu “o pedido de efeito suspensivo para obstar a execução provisória da reprimenda imposta aos ora recorrentes até o trânsito em julgado da sentença condenatória”. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator